Tribunal: TJES
Processo: 0000494-82.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-82.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EME
NTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público Estadual interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que absolveu o réu Alexandre de Oliveira Diniz da acusação de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9º, do Código Penal), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação do apelado, considerando a ausência de confirmação da autoria em juízo e a presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial atestou a existência de lesões corporais na vítima; contudo, não há prova judicial que confirme que todas as lesões foram causadas exclusivamente pelo apelado, notadamente pela alegação de reciprocidade de atos agressivos e legítima defesa.
4. A vítima não compareceu para ratificar suas declarações prestadas na fase inquisitiva, e as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a relatar a relação conflituosa entre as partes.
5. O art. 155 do Código de Processo Penal exige que a condenação não se baseie exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, sem confirmação em contraditório.
6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ausência de prova judicial conclusiva quanto à autoria e dinâmica dos fatos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que provas colhidas na fase inquisitiva devem ser corroboradas por outras colhidas em juízo para embasar uma condenação (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019).

Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do
denunciado, aqui apelado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A condenação penal exige prova suficiente e segura da autoria e materialidade, não podendo se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. Na dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.".

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DE FUNDÃO
/ES,
que, em síntese, norteou a absolvição do apelado ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ, no que se refere a acusação quanto a prática do delito previsto no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito das relações domésticas), em razão da insuficiência de provas.

Aduz o apelante, em síntese, que o laudo de exames de lesões corporais comprova, no caso concreto, a prática do delito denunciado, de modo que entende que a condenação é medida que se impõe.

Pois bem.

A denúncia narra, em linhas gerais, que no dia 17 de dezembro de 2017, por volta de 00h30min, no interior de imóvel residencial localizado à Rua Visconde de Pirajá, nº 90, Praia Grande, Fundão, o recorrido ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações afetivas e domésticas, agrediu fisicamente sua esposa Micheli Leite Tinelli, causando-lhe lesões corporais.

Em que pese o respeitável argumento de insurgência, entendo por bem rejeitá-lo em razão da ausência de certeza inconteste, revelada através de provas produzidas em juízo, necessária para fins de condenação.

É que apesar do conteúdo do laudo acostado aos autos destacar que a ex-esposa do apelado se encontrava lesionada, não fora produzida prova em juízo que destaque que todas as lesões teriam sido efetivamente produzidas tão somente pelo apelado; que o mesmo não teria agido em legítima defesa, em se tratando de agressões mútuas.

Em juízo imperou a versão apresentada pelo apelado/absolvido; sendo certo que a vítima não compareceu em juízo para sustentar suas declarações, e que testemunha não presenciou o fato denunciado não, apenas destacou a relação de animosidade do casal.

Perfilho do entendimento de que, mesmo diante do material colhido na esfera policial,
é imperioso que a autoria do delito seja confirmada em juízo para fins de implementação da condenação, à luz do que determina o art. 155 do CPP, e à luz da presunção de inocência.

Não havendo nenhum indicativo seguro produzido à luz do contraditório, não há como se extrair juízo de condenação. Evidente dose de presunção não pode militar em desfavor do réu, aqui apelado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação
,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Pena
l"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

É caso dos autos. Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do
denunciado, aqui apelado
.

A
prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente para fins de condenação, devendo ser mantida a sentença impugnada.

É como penso, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.